Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Há ocorrência do apontado erro material, em que pese não haver prejuízo às conclusões exaradas no acórdão, devendo constar que a procedência parcial do recurso para reduzir a condenação a título de danos morais afasta a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
2. Recurso provido para sanar erro material.